Tribunal: TJPA
Processo: 0075193-33.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075193-33.2015.8.14.0130

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ULIANOPOLIS LTDA

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0075193-33.2015.8.14.0130

APELANTE:
INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ULIANOPOLIS

LTDA

APELADO:
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA – PEÇA DISPENSÁVEL – EXTINÇÃO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por acidente de trânsito.

2.

Reforma da sentença. Extinção pela ausência de apresentação de réplica à contestação. Impossibilidade.

3.

Recurso conhecido e provido,
reformando a sentença atacada, e determinando
o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.
É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0075193-33.2015.8.14.0130

APELANTE:
INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ULIANOPOLIS

LTDA

APELADO:
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ULIANOPOLIS LTDA, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Perdas e Danos, Danos morais e lucros cessantes ajuizada por si em face de SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ora apelado
,
julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, pugnando, em síntese, pela indenização em razão de acidente de trânsito.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 10381428) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor para apresentar réplica, nos termos do art. 485, II do CPC.

Inconformado,
INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ULIANOPOLIS

LTDA
apresentou recurso de Apelação (ID 10381429), pugnando pela reforma da sentença, pontuando que o feito não deveria ter sido extinto tão somente por não ter apresentado réplica, salientando que trata-se de mera faculdade, requerendo o retorno dos autos para regular instrução.

Em contrarrazões (ID 1031429) o recorrido pugna pela manutebção da sentença e improvimento do recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante o pedido de reforma da sentença, face a impossibilidade de extinção do feito pela não apresentação de réplica à contestação.

Como se sabe,
a manifestação do autor, ora apelante, sobre a contestação é um ato dispensável, de sorte que a sua inexistência nos autos não deve, por si só, acarretar a extinção da lide.

Nessa senda, é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REVELIA – COLISÃO POR TRÁS PERPETRADA PELO RÉU – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONTROVÉRSIA – DANOS NO VEÍCULO SEGURADO – PAGAMENTO PERPETRADO PELO RÉU QUE ABRANGEU SOMENTE O VALOR DA FRANQUIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. I- A ausência de réplica à contestação não gera efeitos da revelia em relação à autora, não tornando incontroversos os fatos articulados pelo réu em sua defesa, nem tampouco desincumbe o réu de seu ônus com fulcro no art. 373, II, do CPC. II- Tendo sido demonstrado nos autos que o veículo segurado foi colidido por trás pelo veículo conduzido pelo réu, além do fato de que o pagamento por este perpetrado ao segurado abrangeu tão-somente o valor da franquia, de rigor a procedência do feito, condenando o réu a pagar à autora o valor indenizatório pleiteado. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10277758720178260224 SP 1027775-87.2017.8.26.0224, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/10/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2018)

RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. Ainda que o autor deixe de se manifestar sobre a contestação e documentos que a acompanharam, em réplica, a presunção de veracidade que passa a recair sobre a prova documental, é meramente relativa, suscetível, portanto, de ser afastada por prova em contrário, inclusive oral. Hipótese em que o indeferimento, pelo Juízo a quo, da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa. Acolhe-se a preliminar suscitada pelo autor. (TRT-1 - RO: 01001978120205010042 RJ, Relator: GLAUCIA ZUCCARI FERNANDES BRAGA, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: 25/08/2021)

Somado a isso, ainda que a extinção da demanda fosse justificada pelo abandono de causa pelo autor, dependeria de requerimento do réu, nos termos da inteligência da súmula 240 do STJ, ou ainda por inércia da parte por mais de 30 dias, o que seria necessária a intimação pessoal do autor, a teor do art. 485, III, § 1º, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença atacada, e determinando
o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 31/01/2023